Tribunal: TJES
Processo: 5001492-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO SHOPPING PRAIA DA COSTA

AGRAVADO: MY SMARTS COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA e outros

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSORCIO SHOPPING PRAIA DA COSTA

AGRAVADO:
MY SMARTS COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

JUIZ PROLATOR:
DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Consórcio Shopping Praia da Costa contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação de despejo com acordo descumprido, suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano com fundamento no art. 921, § 1º, do CPC, sem oportunizar ao exequente novas diligências de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução foi decretada de forma prematura, sem o exaurimento dos meios de localização de bens penhoráveis, notadamente em relação ao fiador e às pesquisas patrimoniais disponíveis nos sistemas do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução prevista no art. 921, III e § 1º, do CPC exige o prévio esgotamento das diligências cabíveis de busca patrimonial, sendo medida de caráter excepcional.

A decisão agravada foi proferida após apenas uma tentativa de constrição via SISBAJUD, restrita ao devedor principal, sem alcançar o fiador e sem análise de outras ferramentas como INFOJUD e RENAJUD.

A ausência de diligências mínimas inviabiliza a conclusão de inexistência de bens penhoráveis e configura prematuridade da suspensão.

A jurisprudência do TJES reconhece que a execução somente pode ser suspensa após o exaurimento dos meios ordinários e atípicos de localização de bens, em respeito ao direito do credor à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução fundada no art. 921, § 1º, do CPC somente é cabível após o exaurimento das diligências de localização de bens penhoráveis.

A decisão que suspende prematuramente a execução viola o direito do credor à satisfação do crédito e deve ser reformada para permitir o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e § 1º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000182-95.2020.8.08.0002, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001492-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSORCIO SHOPPING PRAIA DA COSTA

AGRAVADO:
MY SMARTS COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

JUIZ PROLATOR:
DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem, trata-se Ação de Despejo em que foi homologado acordo firmado entre as partes, iniciando assim, Cumprimento de Sentença (ID
22851437
). Noticiado o descumprimento da avença pelo Agravado, o juízo de primeiro grau admitiu a denúncia do acordo e determinou a intimação para pagamento da dívida e desocupação do imóvel (ID 23033141).

Ato contínuo, o Agravante requereu a penhora online de ativos financeiros em nome dos executados, pleito que abrangia o devedor principal e seu fiador. Contudo, a medida restou infrutífera (ID
42447719)
, tendo sido efetivada apenas em desfavor do locatário. Assim, sem que fosse realizada a tentativa de penhora contra o fiador ou oportunizada a busca por outros métodos de localização de bens, sobreveio a decisão interlocutória de ID 42447714, que suspendeu o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do CPC.

Contra tal decisão, o Agravante manejou os competentes embargos de declaração (ID 42651752), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 57277485.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em suma, que a suspensão do processo foi prematura, porquanto não foram esgotados todos os meios para a localização de bens penhoráveis, notadamente porque a penhora online não foi tentada em desfavor do fiador e não foi oportunizada a busca por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Assim, a controvérsia cinge-se a verificar se a suspensão da execução foi decretada de forma escorreita, ou seja, se foram previamente esgotadas as diligências cabíveis para a localização de bens dos devedores.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 921, inciso III, que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prevê que, nesta hipótese, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

A interpretação de tal dispositivo, contudo, deve ser feita de forma sistemática. A suspensão do processo executivo é medida excepcional, que somente se justifica após o exequente ter envidado todos os esforços razoáveis para encontrar patrimônio do devedor apto a satisfazer o crédito, restando todas as tentativas infrutíferas.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada foi proferida de forma prematura, uma vez que, segundo se depreende das razões recursais (ID 12035955) e da própria decisão de suspensão (ID 42447714), a medida foi adotada após uma única tentativa de constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que retornou negativa.

Ademais, o Agravante alega, de forma verossímil e não contestada, que o requerimento de penhora visava atingir tanto o devedor principal (locatário) quanto o fiador, Sr. ANDRÉ GOMES DE MIRANDA, mas a ordem foi efetivada apenas em relação ao primeiro. Não bastasse, a decisão de suspensão foi proferida em ato contínuo ao resultado negativo da penhora,
sem que fosse oportunizado ao credor requerer a utilização de outros meios de busca patrimonial, como as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD
.

Nesse cenário, não há como se ter por esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis. A ausência de tentativa de penhora contra o fiador e a não utilização de outras ferramentas de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário impedem a conclusão de que inexiste patrimônio para satisfazer a execução.

A jurisprudência orienta que a suspensão da execução só é cabível após o exaurimento das diligências possíveis ao alcance do credor, conforme extrai do julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS . MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto
contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, sem que fossem esgotadas as diligências de localização de patrimônio
. O recorrente pleiteia a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, conforme art. 139, IV, do CPC, para garantir a satisfação do crédito diante da ausência de bens penhoráveis identificados em procedimentos ordinários
. 3.
Verificação se a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença foi prematura ou devida, diante da existência de pedidos de atos expropriatórios atípicos não analisados pelo juízo sentenciante
. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O processo foi extinto sem a realização de diligências mais aprofundadas, tampouco com o esgotamento das medidas executórias requeridas pelo exequente, que poderiam identificar patrimônio penhorável
. 5. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes, é possível e cabível conforme o art. 139, IV, do CPC, uma vez que visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. 6 .
A extinção do processo sem esgotar as medidas cabíveis frustra os objetivos da execução, violando o direito do credor à efetiva satisfação do crédito.
DISPOSITIVO E TESE 7. [..] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50001829520208080002, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma,
publicado em 12/11/2024
)

Portanto, a decisão que determinou a suspensão do processo, antes de esgotados os meios de localização de bens, deve ser reformada para que a execução retome seu curso regular.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada (ID 42447714) e determinar o afastamento da suspensão do processo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos, com a realização das diligências necessárias à satisfação do crédito do exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.